Tribunal: TJMT
Processo: 49199-15.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
09/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616516-8 / 2020
Terça-feira, 9 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80491997320178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80491997320178110001
Requerente: LUCIANA PERES CARLI
Requerido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Beneficiário: LUCIANA PERES CARLI
Conta Judicial 4500117722916
Valor: R$ 2.469,64 (dois mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 09/06/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906546 1/209/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015906546 2/2